Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-47.2021.8.11.0007
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002910-47.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (RECORRENTE), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1002910-47.2021.8.11.0007

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE: FERNANDO FERRO FRAILE

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 08/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E CONDENAÇÃO EM DIREITOS TRABALHISTAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – NULIDADE CONTRATUAL AFASTADA – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Da análise dos autos, verifico que não restou demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, apto a ensejar o direito da parte Recorrente a título de recolhimento fundiário e recebimento das demais verbas trabalhistas, frente à nulidade contratual.

Pelo contrário, o que se tem é a existência de contratações distintas, de onde foram firmados três distintos contratos a saber: Contrato nº 217/2016; Contrato nº 193/2017; e Contrato nº 528/2018.

Portanto, inexistindo renovações sucessivas, entendo que a Municipalidade respeitou os limites legais, inclusive sem violação ao Tema 551 do STF, não incorrendo o caso versado em qualquer ato ilícito apto a ensejar a nulidade perquirida.

A contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1.
No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1370668 MG 2012/0217156-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FGTS. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. AUSÊNCIA DE DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. DISCUSSÃO SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1. No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi expressamente afastada pelas instâncias ordinárias, constando do acórdão recorrido que inexiste "nulidade do contrato". Por outro lado, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da lei, é autorizada constitucionalmente (art. 37, IX). Se o vínculo existente entre o contratado e a Administração Pública não estabelece o direito ao FGTS (regime de direito público), e se não há declaração de nulidade da contratação (na forma prevista no art. 19-A da Lei 8.036/90), não há falar em direito ao depósito do FGTS.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1.370.668/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 20.8.2013) No caso concreto, a suposta nulidade da contratação, em razão da ausência de prévio concurso público, foi afastada pelas instâncias ordinárias, que concluíram que "A apelante foi contratada por tempo determinado, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, conforme se extrai dos contratos administrativos de ff. 5/8 e 10/11.
Assim, a natureza do vínculo jurídico entre as partes é mesmo de contrato administrativo temporário de trabalho, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT". Portanto, correta a decisão que afastou o pagamento de FGTS à recorrente.
Diante do exposto, com base no art. 557, caput, do CPC, nego seguimento ao recurso especial.

(STJ - REsp: 1516475 MG 2015/0037454-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 27/03/2015).

Desta feita, tenho que a improcedência seria medida a se impor no presente caso.

Entretanto, considerando que somente a Reclamante recorreu da sentença visando a condenação a título de adicional de periculosidade, é impossível a reforma da sentença para pior.

Registro ainda que a presente decisão não se convola em desobediência ao TEMA 551 do STF, pelo fato de que, se este relator entendesse pela correção da sentença, por óbvio a pretensão do autor seria acolhida, porém, como considerou a ausência de correção da sentença, ao considerar contrato ininterrupto, por não ser permitida a “reformatio in pejus”, obriga a este relator a manter a sentença, da forma como lançada, sem outros benefícios acréscimos.

Manutenção da sentença. Recurso conhecido e improvido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022